Tribunal: TJDFT
Processo: 0703510-30.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE SEGURO AUTOMOTIVO. quebra de perfil não evidenciada. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE AGRAVAMENTO DO RISCO DE FORMA INTENCIONAL POR PARTE DO SEGURADO (MÁ-FÉ). INCONSISTÊNCIA DA NEGATIVA À COBERTURA DO SINISTRO (ROUBO). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA ACERCA DOS SERVIÇOS OFERECIDOS. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo consumidor, em que pretende a reparação dos danos materiais em decorrência da negativa da seguradora à cobertura do sinistro de roubo. Insurgência da seguradora contra a sentença de procedência.
II. A recorrente sustenta, em síntese, que: (a) “na plataforma de vendas da seguradora, é possível realizar a indicação da modalidade do uso do veículo”; (b) “o valor do contrato para a utilização do veículo para fins comerciais sairia maior que o dobro do valor pago para o uso particular, o segurado optou por contratar o seguro com menor valor, sabendo, assim, de todos os riscos cobertos no momento da contratação”; (c) o requerente exercia a profissão de motorista de aplicativo; (d) “o contrato de seguro prevê em seu escopo a perda do direito à indenização securitária caso o segurado venha a fazer declarações inexatas que influem na aceitação do risco e precificação do prêmio do seguro”; (e) caberia ao requerente informar o perfil compatível com o veículo segurado, ou seja, “uso comercial”; (f) “o intuito do segurado, ao omitir relevante informação, é exatamente se beneficiar de um serviço que não foi efetivamente contratado”; (g) “o consumidor possuía plena ciência a respeito das condições da apólice contratada”.
III. Pois bem. É direito do consumidor receber, de forma clara e precisa, todas as informações referentes aos produtos e serviços contratados, além de ter em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o do CDC), a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14 do CDC - teoria do risco do negócio).
IV. É certo que o segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes (CC, artigo 765).
V. Nesse prumo, as isoladas alegações recursais, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (inconsistência da negativa à cobertura securitária), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (contrato de seguro e ocorrência policial – ID 38642255; histórico de pagamento das mensalidades do seguro – ID 38642256; histórico referente à abertura do sinistro e respectiva recusa – ID 38642257; cancelamento da apólice por sinistro negado – ID 28642329; extrato de corridas da empresa “99 POP” realizadas pelo requerente – ID 38642335).
VI. No caso concreto, é de se pontuar que: (a) a apólice de seguro automotivo inicialmente com vigência de 14.6.2019 até 14.6.2021 (ID 38642327) teria sido posteriormente renovada, a viger de 07.5.2021 até 07.5.2023 (ID 38642328); (b) em 17.02.2022, conforme consignado em boletim de ocorrência policial (ID 38642255), o requerente teria sido vítima de roubo ao estacionar seu veículo nas proximidades de uma área verde, situada na Quadra 02 do Setor Sul do Gama/DF (circunstância de uso particular do veículo); (c) deflagrado o processo de sinistro, a seguradora, após análise dos fatos, em 08.3.2022 (ID 38642329), negou o pleito de indenização securitária, sob o fundamento de que o requerente era motorista de aplicativo e utilizava o automóvel de forma comercial, diferentemente do contratado (particular); (d) os extratos colacionados denotam atividade do requerente como motorista de aplicativo dos dias 07.5.2021 a 05.02.2022 (ID 38642335).
VII. Nesse quadro fático-jurídico, à míngua de mínimos elementos probatórios, a despeito de constar no resumo da apólice que o uso do veículo seria “particular”, a recorrente não comprovou, de forma contundente, que o segurado teria recebido todas as informações necessárias a respeito do serviço oferecido (diversidade de formulários para fins comercias e particulares), nem que teria apresentado declaração inexata e/ou agravado intencionalmente o risco (má-fé), uma vez que tal circunstância não pode ser presumida. Logo, exsurge a abusividade da recusa à cobertura, sob a singela invocação de cláusula excludente (cláusula 16).
VIII. No ponto, consoante o entendimento jurisprudencial exarado pelo STJ, (...) As declarações inexatas ou omissões no questionário de risco em contrato de seguro de veículo automotor não autorizam, automaticamente, a perda da indenização securitária. É preciso que tais inexatidões ou omissões tenham acarretado concretamente o agravamento do risco contratado e decorram de ato intencional do segurado. Interpretação sistemática dos arts. 766, 768 e 769 do CC/02. (REsp n. 1.210.205/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 1/9/2011, DJe de 15/9/2011).
IX. Além disso, como bem fundamentado em sentença, (...) Verifica-se, pois, a inexistência de qualquer restrição, na apólice, quanto à utilização comercial do veículo, o que deveria constar de forma expressa e destacada, de modo a permitir a imediata e fácil compreensão do consumidor, especialmente diante da gravidade das consequências de sua inobservância, nos moldes do supracitado artigo 54, §4o, do CDC. Ausente a referida informação, mostra-se injustificável a recusa da ré em indenizar o autor, cumprindo acrescentar, nesse sentido, que o sinistro se deu por ocasião de uso particular do veículo, diante do teor da ocorrência policial (Id 119796646), bem como do extrato de aplicativo de transporte juntado pela requerida (Id 126572461), no qual não consta qualquer corrida realizada na data dos fatos.
X. Desse modo, evidenciado o sinistro (roubo), tem-se por impositiva a obrigação da seguradora de arcar com a indenização securitária (CC, artigos 765 e 776). Escorreita, pois, a sentença de procedência. Precedentes do TJDFT: 5a Turma Cível, acórdão 1358773, DJE: 9/8/2021 1a Turma Recursal, acórdão 1417719, DJE: 9/5/2022; 2a Turma Recursal, acórdão 1067311, DJE: 19/12/2017.
XI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).